Tribunal: TJPA
Processo: 0812804-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812804-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONATAN MORAIS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PLANTÃO DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 14 E 15, DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ART. 306, DA LEI Nº 9.503/96 (CTB). CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

- Os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do órgão acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
JHONATAN MORAIS DA COSTA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Plantão Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0021921-14.2020.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 25/12/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 14 e 15, da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 306, da Lei nº 9.503/96 (CTB). Em 26/12/2020, o flagrante fora convertido em prisão preventiva, estando recolhido no Centro de Triagem da Marambaia.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, além de ter sido decretada de ofício, o que é vedado.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito, filhos menores de idade que dependem do seu trabalho para sobrevivência e vendedor de açaí.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-28.

Distribuídos os autos em plantão do recesso forense, a desembargadora plantonista Maria de Nazaré Saavedra Guimarães
indeferiu a liminar
(fls. 29-30 ID nº 4243012).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 37 ID nº 4244784).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem
para substituir a prisão preventiva imposta por medidas cautelares diversas (fls. 40-47 ID nº 4297246).

Em seguida, a defesa requereu, com base no art. 112, do RITJ, a redistribuição do feito, pois o relator originário Leonam Gondim da Cruz Júnior está em gozo de férias (fl. 48 ID nº 4324682), cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 50 ID nº 4329690).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 25 de dezembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter praticado os crimes dos arts. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 15 (disparo de arma de fogo), ambos da Lei nº 10.826/03 e art. 306 do CTB (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência). Segundo o relatado perante a autoridade policial, no dia do fato, populares informaram que o paciente, condutor de um veículo, estava portando uma arma de fogo e dando disparos em via pública e, após, ocasionou um acidente de trânsito, sendo constatado que estava sob efeito de bebida alcoólica.

A autoridade policial comunicou o flagrante ao juízo
a quo
que o homologou e converteu em prisão preventiva (fls. 13-14 ISD nº 4242487):

“Processo nº 0021921-14.2020.8.14.0401

Recebido em planto.

A Autoridade Policial informa a este Juízo a priso em flagrante de JHONATAN MORAIS DA COSTA, por infringência dos delitos previstos no art. 306 do Código Nacional de Trânsito – CTB, arts. 14 e 15 da lei 10.826/2003.

Inicialmente, com fundamento na Recomendaço de n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, especialmente no que dispe o artigo 8º., excepcionalmente DEIXO de realizar a audiência de custódia, considerando os esforços no sentido de reduço de riscos epidemiológicos de contágio do COVID-19.

Verifico que foram atendidas as disposiçes previstas nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, estando presentes nos autos o depoimento do condutor, de testemunhas, interrogatório do indiciado, Nota de Culpa, Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais, bem como comprovante de comunicaço da priso a pessoa da família. No vislumbro qualquer irregularidade no flagrante.

Assim sendo, tendo em vista que inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça flagrancial, nos termos do art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto e mantenho a priso em flagrante para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de converso da priso em preventiva, concesso de liberdade ou imposiço de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

In casu, verifica-se que o autuado representa ameaça à ordem pública, por portar ilegalmente arma de fogo e ainda se utilizar dela com imprudência, trazendo perigo a sociedade. Além disso,
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razo da influência de álcool gera muitos riscos a qualquer cidado, o que eleva o caso a uma circunstância mais grave.

Em vista disso, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em planto, no caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenço do indiciado em cárcere, mediante a decretaço de sua priso cautelar, a qual poderá ser reapreciada pelo juiz competente para a instruço do processo.

Portanto, a manutenço da priso em flagrante é medida que se impe, no momento visto que foram atendidas as formalidades legais previstas no art. 301 e seguintes do CPP.

Pelo exposto, presentes os pressupostos que autorizam a priso preventiva do autuado – e entendendo revelarem-se inadequadas a aplicaço de medidas cautelares diversas da priso, bem como desaconselhável a liberdade provisória – CONVERTO A PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA na forma do art. 310, II do CPP c/c o art. 312 do CPP, visando a garantia da ordem pública e da aplicaço da lei penal, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, bem como por estar presente circunstância elencada no art. 313, I, do referido diploma legal.

Comunique esta deciso, recomendando à autoridade policial observância quanto ao prazo legal para a concluso e remessa do IPL respectivo.

Dê ciência ao Ministério Público.

SERVIRO AS DEMAIS VIAS DESTA DECISO COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇO À AUTORIDADE POLICIAL
.

Encaminhe-se à distribuiço, por se tratar de planto.

P.R.I.

Belém, 26 de dezembro de 2020.

SILVANA MARIA DE LIMA E SILVA

Juíza de Direito, respondendo pelo planto criminal.”

(grifos meus)

Como se percebe da decisão acima e das informações do juízo monocrático, a autoridade policial não requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva, tanto que, na decisão atacada, o juízo
a quo
afirma, no relatório, que fora apenas informado da prisão em flagrante do paciente e, de ofício, converteu em prisão preventiva, prática vedada após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime).

Os Tribunais Superiores têm fixado a tese de que, após a edição da Lei nº 13.964/2019, que alterou a redação dos artigos 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo a possibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva e medidas cautelares de ofício no curso da ação penal, o juiz não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante do autuado em prisão preventiva, pois, apesar de o artigo 310, inciso II, que versa sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, não ter previsto como inadequada a atuação de ofício do juiz, a interpretação sistemática dos dispositivos revela a imprescindibilidade de anterior requerimento do Órgão Acusador ou de representação da autoridade policial, em atenção ao modelo processual de perfil mais democrático estabelecido pela reforma legislativa, consentâneo com as características do sistema acusatório do processo penal brasileiro.

A propósito, destaco precedentes do c. STF e STJ:

E M E N T A: (...) IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (...)

(HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292

DIVULG 14-12-2020

PUBLIC 15-12-2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei n. 13.964/2019 - o chamado "Pacote Anticrime" - promoveu diversas alterações processuais, dentre as quais destaca-se a nova redação dada ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal: "As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público".

2. Tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar.

3. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 137.448/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME BUSCAM A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O entendimento firmado pela Corte estadual, no sentido de não haver nulidade na hipótese em que o Juízo, de ofício, sem a prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, convertia a prisão em flagrante em preventiva, quando preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, estava em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a qual entendia que "a conversão do flagrante em prisão preventiva é uma situação à parte, que não se confunde com a decisão judicial que simplesmente decreta a preventiva ou qualquer outra medida cautelar".

- Todavia, em uma guinada jurisprudencial, a Quinta Turma desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.

590.039/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 23/6/2020, DJe 25/6/2020, passou a entender que em virtude da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível essa conversão de ofício porque, as alterações do Pacote Anticrime denotam "a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório", vontade essa explicitada, por exemplo, ao alterar o art. 311 do CPP - suprimindo a expressão "de ofício" ao tratar da possibilidade de decretação da prisão pelo magistrado -, e ao incluir o art. 3ª-A no CPP, dispondo que o Processo Penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória pelo órgão de acusação.

- Desse modo, o novo entendimento é no sentido de ser indispensável, de forma expressa, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial para que o juiz aplique qualquer medida cautelar. Frise-se que esta nova orientação está alinhada com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal Precedentes.

- Ordem concedida, ex officio, para garantir a liberdade provisória ao paciente, salvo de por outro motivo estiver preso ou cumprindo pena, com a determinação para que o Juízo singular fixe medidas cautelares alternativas, nos termos da Lei n. 12.403/2011.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 622.523/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e concedo a ordem
para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente JHONATAN MORAIS DA COSTA,
brasileiro, em união estável, comerciante, portador do RG nº 5696384 – PC/PA e do CPF/MF nº 991.309.122-53, nascido em 19/09/1987, residente e domiciliado à Passagem Antônio Monteiro Júnior, nº 05, bairro Maracangalha, CEP 66.110-381, Belém/PA.

Sirva a presente decisão como ofício/alvará de soltura.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/01/2021